Tribunal: TJDFT
Processo: 0748106-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748106-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDNEY REGES FERREIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733647-67.2023.8.07.0001 - id 174735377) que indeferiu tutela de urgência para a sua reinserção em concurso público, reservando-lhe a vaga destinada aos portadores de deficiência, para eventual e futura nomeação e posse, respeitada a ordem de classificação, no cargo Ênfase 1: administração, da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás – Edital de Abertura 1/21. Afirma ser portador de hérnias de disco entre L4-5 e L5-S1 e de monoparesia em membro inferior direito por radiculopatia lombossacra - CID 10: M 51.1. Alega, em suma, que demonstrou sua condição de deficiência física irreversível, definitiva e progressiva, por meio de diversos documentos, laudos e relatórios médicos, além do que foi considerado pessoa com deficiência – PCD em vários outros concursos públicos, sendo ilegal sua eliminação do certame em questão. Acrescenta que, em razão do lapso temporal do resultado que o excluiu das vagas de portador de deficiência – 09/05/22 -, não possui mais acesso à justificativa da banca presente na área do candidato, somente o edital 11/22, de resultado final, em que não consta seu nome, entretanto, em contestação, o agravado apresentou documento com o argumento de que “[o] candidato é portador de patologia que não apresenta enquadramento legal para PNE”. Aponta perigo de dano no término de validade do concurso – maio/2024 –, em que já vêm sendo convocados periodicamente os candidatos aprovados, portadores de deficiência. Requer liminarmente a medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) os fundamentos apresentados pela parte, a despeito de relevantes, trata-se de matéria controvertida, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Não há, nos autos, o motivo pelo qual a ré deixou de reconhecer a condição de pessoa portadora de deficiência ao autor. Assim, somente após a contestação da ré, é que esse fato será esclarecido. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. (...).” A matéria, portanto, demanda ampla dilação probatória, ante a divergência entre os relatórios particulares (id 168472130 – autos principais) e a conclusão da junta médica que compôs a banca de avaliação. Outrossim, não há periculum in mora que não possa aguardar o julgamento do recurso, considerando a validade do concurso até maio/2024, conforme o próprio agravante informa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator